Tribunal: CARF
Processo: 10880.913785/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS CONFESSADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO AO FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar o valor das estimativas confessadas e cobradas, eis que a decisão de não-homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913785/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.135 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
VOLKSWAGEN SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS
CONFESSADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO AO
FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar
o valor das estimativas confessadas e cobradas, eis que a decisão de não-
homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer um crédito de saldo negativo de IRPJ no ano calendário de
2003, no valor original de R$237.931,398 e homologar as compensações declaradas até este
limite.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga., Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913785/2011-39
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913785/2011-39

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo, o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata o presente processo de PER/DCOMP eletrônica (no
06735.10232.230409.1.6.02-9525) na qual se indicou, como origem de crédito, saldo
negativo de IRPJ, referente ao período de apuração 31/12/2003 no valor de
R$237.931,98 .
Através do Despacho Decisório de fl. 10, a DERAT/São Paulo/SP não
reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou as compensações
declaradas, conforme abaixo:

O crédito pleiteado teve origem nas estimativas pagas, nas estimativas
compensadas em períodos anteriores, demais estimativas compensadas e na dedução
de IRRF do IRPJ devido apurado ao final do ano.
Em relação aos valores de IRF, a autoridade fiscal não conseguiu confirmar o
seguinte valor, constante de demonstrativo de fl. 13:

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913785/2011-39

No que se refere às estimativas compensadas, não foi confirmado o seguinte
valor, conforme demonstrativo de fl. 14:

Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
(fls.18/23) argumentando que havia cometido um erro ao informar equivocadamente o
próprio CNPJ como sendo o CNPJ da fonte pagadora, que seria o 59.588.111/0001-03
referente ao Banco Votorantim S. A..
Em relação à parcela do crédito não confirmada referente à estimativa
compensada com saldo negativo de período anterior acima demonstrada, a
contribuinte alega que a respectiva DCOMP 05606.66706.300104.1.3.02-2228, ao
contrário do afirmado pela autoridade de primeira instância, não havia sido sequer
apreciada, juntando como prova telas de consulta no sítio da Receita Federal.
Aduz que como a acima citada DCOMP havia sido transmitida em 30/01/2004 e
o Despacho Decisório em lide foi emitido em 01/04/2011, teria ocorrido a
homologação tácita das compensações nele declaradas. Ou seja, a estimativa de
dezembro de 2003 estaria assim com seu valor confirmado , integrando o direito
creditório.
Finaliza requerendo a reforma do decisório em questão para que seja
reconhecido o crédito pleiteado pelo seu valor integral bem como a homologação das
compensações declaradas.
Quando do julgamento pela DRJ/REC, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, o qual deve vir junto com a impugnação.
Efetuada a comprovação, reconhece-se a retenção do IRF para compor a parcela de
crédito do saldo negativo.
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. INOCORRÊNCIA
A soma das parcelas de composição do crédito pleiteado deve ser suficiente para quitar
o imposto devido e a apuração de saldo negativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913785/2011-39

Inconformada, apresentou a contribuinte recurso a esse Conselho argumentando
que apesar de a declaração não ter sido homologada o valor correspondente será cobrado através
de Execução Fiscal, requerendo o provimento do recurso para reconhecimento do saldo negativo
de 2003.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Como vimos no Relatório, o presente processo diz respeito a glosa de estimativas
objeto de pagamento via compensação não homologada pois executadas no mês de dezembro
2003, no valor de R$408.264,74.
Apesar do entendimento do entendimento da Delegacia de origem, solução de
consulta da receita e parecer da Receita já concluíram que em caso de compensação de
estimativas, caso não haja crédito ou se for indeferida a compensação, os valores devem ser
cobrados processo de compensação, sendo considerado o crédito, conforme Solução de Consulta
Interna COSIT no 18/2006 e no Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, além do Parecer Normativo
COSIT 02/2018, cujas ementas estão abaixo transcritas:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa.
Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações mensais. Inclusão destas
em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada pelo Fisco. Conversão das
estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de cobrança.
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913785/2011-39

valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017;
IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77”
Nesse sentido, esta Turma tem decidido de forma recorrente que as estimativas
quitadas através de compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período,
haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Assim, não caberia a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, devendo ser
reconhecido o saldo negativo de IRPJ no ano calendário de 2003, no valor de R$237.931,98 e
homologar as compensações declaradas até este limite.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital